Tribunal: TJSP
Processo: 1010146-19.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – Autores que buscam a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da eclosão de vícios construtivos no imóvel adquirido, por estes edificado – Sentença de parcial procedência, condenados os demandados ao pagamento de indenização por danos materiais em valor equivalente a R$ 19.200,00, mais R$ 8.000,00 a título

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – Autores que buscam a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da eclosão de vícios construtivos no imóvel adquirido, por estes edificado – Sentença de parcial procedência, condenados os demandados ao pagamento de indenização por danos materiais em valor equivalente a R$ 19.200,00, mais R$ 8.000,00 a título de danos morais – Recurso da corré, que nega a ocorrência de danos morais – Descabimento – Recalque da construção, identificada no curso de perícia, que decorreu de falhas na prestação dos serviços pelos demandados, o que é incontroverso – Rebaixamento que acarretou rachaduras e focos de infiltrações na residência dos demandantes, adquirida nova – Reparos, ademais, que demandarão a desocupação do imóvel e custarão cerca de 40 dias de obras até conclusão – Aborrecimentos e frustração que extrapolam o trivial esperado, ocasionando o dano moral - "Quantum" de R$ 8.000,00, em prol de dois autores, mantido, na medida em que fixado com razoabilidade – Honorários advocatícios devidos pelo demandado ora majorados – RECURSO DESPROVIDO